Tribunal: TJBA
Processo: 8001106-86.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001106-86.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE ALVES DA SILVA AZEVEDO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO COMPROVADO. LEI MUNICIPAL Nº 283/2011. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NÃO REALIZADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL. DEMONSTRADO. PROGRESSÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85 §4º, II DO CPC/15. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A Lei nº 283/2011 estabelece que a
progressão por desempenho ao profissional do magistério pode ser concedida mediante a avaliação do cumprimento de atribuições, levando-se em consideração critérios comportamentais, estratégicos e operacionais”, a ser analisados pela Administração Pública.

2. R
estou comprovado que a autora, ocupante do cargo de Professora, preencheu o requisito temporal,
de modo que, não realizada a avaliação de desempenho da servidora, não poderá ser a recorrente prejudicada, diante da inércia do Poder Público, merecendo a
colhimento o pedido autoral, observada a prescrição quinquenal, devendo o valor ser devidamente corrigido.

3. Não caracterizada a litigância de má-fé. Mero exercício do direito de recorrer de decisão que lhe foi desfavorável.
APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001106-86.2020.8.05.0051,
em que figuram como apelante
Eliene Alves da Silva Azevedo
e como apelado o
Município de Feira da Mata
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
DAR PROVIMENTO AO APELO,
alterando, de ofício a sentença para determinar a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação da sentença,
nos termos do voto do Relator.

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator